Tribunal: TCU
Processo: 044.559/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento instaurado para avaliação concomitante das ações relacionadas ao desenvolvimento e à implantação das funcionalidades previstas na Lei 14.133/2021 para integrar o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do acompanhamento da implementação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), previsto na Lei 14.133/2021, em atendimento à determinação expedida no Acórdão 2852/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno, e com os arts. 4o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas (CGRNCP), por intermédio da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI), que, até 30/12/2023, encaminhe a este Tribunal: 9.1.1. relatório consolidado que informe todas as ações até então desenvolvidas, em andamento e a concluir, referentes à disponibilização, no PNCP, das informações, funcionalidades e exigências previstas nos arts. 6o, inciso LI, 23, § 1o, inciso I, 54, § 3o, 75, § 4o, 87 e 174, §§ 2o, 3o e 4o da Lei 14.133/2021, devendo incluir, em especial, os seguintes aspectos: 9.1.1.1. inclusão, no item 5.12 do Manual de Integração do PNCP (Tabela de Domínio referente aos tipos de documentos), de códigos específicos associados a cada um dos documentos referidos no § 3o do art. 54 e no § 4o do art. 75, ambos da Lei 14.133/2021, a fim de que tais documentos sejam incorporados à base de dados do PNCP de forma individualizada, visando facilitar a recuperação posterior dessas informações e, também, estimular o envio desses documentos por parte dos usuários; 9.1.1.2. definição da estratégia a ser adotada relativamente ao Sistema de Registro Cadastral Unificado, previsto no inciso I do § 3o do art. 174 da Lei 14.133/2021, caso a alteração da regra constante do art. 87 da Lei 14.133/2021, prevista no Projeto de Lei 249/2022, não venha a ser aprovada até 31/12/2023; 9.1.1.3. definição acerca da solução destinada a tornar o catálogo eletrônico de padronização um "sistema informatizado" com recurso de "indicação de preços" - mediante possível conexão com o Painel de Preços e com o Banco de Preços em Saúde -, com vistas a atender à exigência prevista no inciso LI do art. 6o da Lei 14.133/2021; 9.1.1.4. retomada das tratativas junto à Receita Federal do Brasil com vistas à obtenção das informações relacionadas às notas fiscais eletrônicas, para fins de atendimento ao disposto no inciso VI do § 2o do art. 174 da Lei 14.133/2021 e, também, na parte final do inciso II do § 3o do mesmo dispositivo; 9.1.1.5. integração das ferramentas "Painel de Preços" e do "Banco de Preços em Saúde" ao PNCP, para fins de cumprimento ao disposto no inciso II do § 3o do art. 174 da Lei 14.133/2021, bem como implementação, no caso do "Banco de Preços em Saúde", de recurso de cálculo da mediana dos preços, conforme exige o inciso I do § 1o do art. 23 da Lei 14.133/2021; 9.1.1.6. integração da atual plataforma eletrônica utilizada no âmbito do governo federal (sistema Compras.gov.br) ao PNCP, ou definição de outra solução, a fim de instituir os sistemas a que se referem o inciso II do art. 174 da Lei 14.133/2021, bem como os incisos III e IV do § 3o do mesmo dispositivo; 9.1.1.7. implantação e regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, previsto na parte final do inciso III do § 3o do art. 174 da Lei 14.133/2021; 9.1.1.8. integração do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) ao PNCP, em atendimento ao disposto no inciso V do § 3o do art. 174 da Lei 14.133/2021; 9.1.1.9. implementação do sistema de gestão compartilhada de informações referentes à execução de contratos a que alude o inciso VI do § 3o do art. 174 da Lei 14.133/2021, instrumento de incontestável potencial para a ampliação da transparência das informações relativas às contratações e o fomento da desejada atuação do controle social; 9.1.1.10. disponibilização das informações custodiadas pelo PNCP no formato de dados abertos, em cumprimento ao disposto no § 4o do art. 174 da Lei 14.133/2021, bem como sua inclusão no Plano de Dados Abertos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a que se refere o Decreto 8.777/2016; e 9.1.1.11. inclusão de campo específico no PNCP a ser alimentado, no momento do cadastramento dos dados de cada compra ou contrato, com o endereço na internet ( link ) que permita o acesso direto aos autos do processo eletrônico que documenta o procedimento que está sendo informado ao PNCP, qualquer que seja a plataforma utilizada como sistema de processo eletrônico (sistema SEI e assemelhados), acompanhada do necessário ajuste no Manual de Integração ao PNCP; 9.1.2. plano de ação que contemple, ao menos para o exercício de 2024, as ações necessárias ao aprimoramento e à ampliação das funcionalidades determinadas pela Lei 14.133/2021, além de sua eventual modificação caso o Projeto de Lei 249/2022 - em tramitação no Senado Federal - venha a ser aprovado, os objetivos e metas gerais a serem atingidos, as prioridades a serem desenvolvidas, o caminho crítico a ser percorrido, os eventuais riscos e limitações associados, além do orçamento, recursos humanos e contratações necessárias para tanto, bem como para a própria manutenção do PNCP, abordando, em especial, os seguintes aspectos: 9.1.2.1. ampliação do conjunto de informações relativas aos procedimentos de aquisição, de execução contratual e de gestão de atas de registro de preços de modo que o PNCP venha a contemplar o universo dos dados administrados pelos sistemas do Governo federal, devendo a alimentação dessas informações ser obrigatória no caso de procedimentos realizados por meio desses sistemas - vez que estão disponíveis nesse caso -, bem como ser estimulada nas demais hipóteses; 9.1.2.2. outras modificações e ampliações que vierem a surgir em decorrência da aprovação do Projeto de Lei 249/2022; 9.1.2.3. ampliação, no âmbito do PNCP, do conjunto de documentos relativos aos procedimentos de compras, às execuções contratuais e aos procedimentos de registros de preços; 9.1.2.4. incorporação ao PNCP de informações relativas aos procedimentos de intenções de registro de preços; 9.1.2.5. demandas formalizadas pela ENCCLA, relativamente à ampliação de metadados, e pelo GT-PNCP, formado pelo IRB, Atricon e CNPTC; e 9.1.2.6. aprimoramento das ferramentas de pesquisa de preços previstas no inciso II do § 3o do art. 174 da Lei 14.133/2021 a fim de dotá-las dos recursos que têm sido apontados, em justificativas de compras diretas, como fatores essenciais para a contratação de sistemas privados, a exemplo daqueles citados no voto condutor do Acórdão 511/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 020.149/2022-0 . 9.1.3. plano de ação que contemple as ações necessárias com vistas a assegurar a alocação de recursos orçamentários adequados, pelo menos para o exercício de 2024 e o próximo, a fim de viabilizar a conclusão, ainda em 2024, das funcionalidades do PNCP previstas na Lei 14.133/2021 e mencionadas no item 9.1.2 deste Acórdão, bem como suprir os custos relativos ao funcionamento e à operação do referido portal no período em questão; 9.2. recomendar à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI) que promova, com o uso de recursos de análise de dados e de inteligência artificial, o mapeamento dos itens adquiridos com maior frequência pela Administração Pública e que possuam relevância orçamentária considerável, e defina, junto aos órgãos e entidades com competência para realizar a padronização, uma estratégia de ampliação dos itens do Catálogo Eletrônico de Padronização, de forma a torná-lo útil aos reais objetivos da funcionalidade prevista nos arts. 19, inciso II, 174, § 2o, inciso II, da NLLC, e na Portaria Seges/ME 938/2022; 9.3. encaminhar cópia desta decisão e da manifestação da Seges/MGI (peças 159 e 160), ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para ciência da constatação daquela Secretaria de Gestão acerca do cadastramento no PNCP dos procedimentos realizados pelo Município de Campo Limpo de Goiás-GO; 9.4. comunicar esta decisão à Receita Federal do Brasil a fim de que adote as medidas que entender pertinentes dentro de sua alçada de atuação, de forma a possibilitar o cumprimento do disposto no art. 174, § 2o, inciso VI, da Lei 14.133/2021; 9.5. comunicar esta decisão à Casa Civil da Presidência da República, aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ante às dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas para a implantação e sustentabilidade do Portal Nacional de Contratações Públicas, previsto na Lei 14.133/2021; e, 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que, com o apoio da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação, realize novo ciclo desse acompanhamento para analisar as informações a serem fornecidas pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em atendimento ao item 9.1 deste acórdão, como também os aspectos relativos à abrangência do sistema do PNCP e a respectiva infraestrutura de TI, às oportunidades para uso da tecnologia Blockchain na implementação do PNCP e ao monitoramento da recomendação contida no item 9.2 acima.